Tribunal: STF
Processo: RE 1431757
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. LEI 4.242/63. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INVALIDEZ SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando a concessão da pensão especial de ex-combatente prevista no art. 30 da Lei 4.242/63, na qualidade de filha inválida. 



    2. O colendo STF já decidiu que a pensão deixada por ex-combatente é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor do benefício. Se o falecimento do instituidor do benefício ocorreu em data anterior à CF/88, não se aplica o art. 53, do ADCT, mas a Lei n. 4.242/63. (STF, AI-AgR nº 499.344, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, j. 25.10.2005 e MS nº 21.707/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, por maioria, DJ. 22.09.95). 



    3. Considerando que o ex-combatente faleceu em 19.06.1983, deve-se observar o disposto no art. 30 da Lei 4.242/63, que previa a concessão de pensão ‘aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros’. 



    4 . No caso concreto, tem-se que a invalidez da autora é fato incontroverso, porquanto já reconhecida pela própria Administração, conforme Inspeção de Saúde realizada pelo Exército que exarou o seguinte parecer: ‘É inválida. A invalidez da inspecionada é decorrente de doença especificada na Lei 7.713, de 22 Dez 88, alterada pelas Leis n. 8.541, de 23 Dez 92 e n. 9.250, de 26 Dez 95. A invalidez é decorrente das sequelas de infarto cerebral’. 



    5. Todavia, a condição de inválida, por si só, não tem o condão de assegurar-lhe a percepção da pensão especial de ex-combatente, porquanto nesses casos exige-se a comprovação de que a invalidez seja preexistente ao óbito do instituidor, o que não é o caso dos autos. 



    6. Isso porque a autora, nascida em 18/06/1947, possuía 36 (trinta e seis) anos quando do falecimento do seu genitor (1983), tendo sofrido o AVC que lhe causou a invalidez somente em março de 1998, conforme declaração médica acostada aos autos, quando já possuía mais de 50 (cinquenta) anos, de forma que sua invalidez é superveniente à sua maioridade e ao óbito do ex-combatente, restando descaracterizada, pois, a dependência econômica em relação ao instituidor da pensão. 



    7. Demais disso, a autora percebe benefício pago pelo INSS como pessoa deficiente, o que denota a existência de uma fonte de recursos financeiros hábil a descaracterizar eventual condição de miserabilidade, não preenchendo os pressupostos exigidos na legislação de regência (Lei 4.242/63) para o deferimento do benefício, que exigem a comprovação de que o beneficiário esteja ‘incapacitado, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não perceber qualquer importância dos cofres públicos’ (art. 30). 



    8. Honorários recursais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto n o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, considerando que a parte litiga sob o palio da justiça gratuita. 



    9 . Apelação desprovida” (fl. 4, e-doc. 82).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e os incs. II e V do art. 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta que “o entendimento empenhado no Acórdão do TRF da 5ª Região, se deu, data vênia, de maneira divergente com o disposto na no art. 53, II e V do ADCT da Carta Magna vigente, que prevê o direito à cumulação da Pensão Especial de Ex-Combatente por ele prevista, com os benefícios previdenciários, no caso a Pensão por Morte decorrente de Aposentadoria por Tempo de Serviço, com a vantagem dos 25 anos de tempo de serviço” (fl. 21, e-doc. 90).



    Assevera que “a negativa de direito adquirido às filhas de qualquer idade e condição, quando o diploma legal vigente à época do óbito do instituidor permitia o recebimento da pensão especial de ex-combatente, viola flagrantemente a Jurisprudência dessa Corte Suprema, a qual sempre fora categórica no reconhecimento de tal direito, e abnegar às recorrentes essas garantias, as coloca em uma atmosfera de total insegurança jurídica e de nulidades, do qual se tem por imperioso o provimento do Recurso Extraordinário por esse Excelso Pretório, para assegurar a aplicação do entendimento mantido por décadas pela Corte Guardiã da Constituição Federal” (fl. 25, e-doc. 90).



    Pede a “reforma in totum do referido Acórdão do TRF 5ª Região, constante dos autos do PJE, que Violaram Jurisprudência dessa Corte Suprema (MS 21707/DF; STF. RE-AgR 483101/RJ; STF. RE 293214), ora atacado, e fora julgado em flagrante violação à Súmula n. 07, do STJ, que limita o debruçamento sobre material fático probatório, para dar provimento ao Recurso da União, ou seja, deu entendimento diverso ao literal dispositivo da Constituição Federal, e Jurisprudência do STF, de que seja admitido o direito à reversão da pensão especial de ex-combatente à filha de qualquer idade e condição, pobre na forma da Lei, signatária de atestado de pobreza nos autos, mas ostentando o direito à reversão consagrado em precedentes desse Excelso Pretório, por ser medida imperiosa de salutar justiça” (fl. 26, e-doc. 90).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não subsiste. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, no acórdão recorrido se apresenta fundamentação suficiente, firmada na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Considerando que o ex-combatente faleceu em 19.06.1983, tem-se que a legislação aplicável ao caso é a Lei 4.242, de 17 de julho de 1963, devendo ser observados os requisitos constantes no seu art. 30, que assim prescrevia: (...).



    Percebe-se, pois, que diferentemente da pensão instituída pelo art. 53 do ADCT da CF/88, o benefício previsto na Lei 4.242/63 não era concedido de forma ampla, a ele fazendo jus tão somente aqueles ex-combatentes ‘que se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos’, sendo extensível aos respectivos herdeiros, inclusive filhas maiores, por força das disposições contidas na Lei 3.765/60.



    De outra banda, o col. STJ já pacificou entendimento no sentido de que os requisitos específicos do art. 30 da Lei 4.242/63 devem ser preenchidos não apenas pelo ex-combatente, mas também por seus dependentes, dado o caráter assistencial do benefício (STJ, AGRESP 1073262, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJE 02/08/2010) . Nessa mesma esteira: (...).



    No caso concreto, tem-se que a invalidez da autora é fato incontroverso, porquanto já reconhecida pela própria Administração, conforme Inspeção de Saúde realizada pelo Exército que exarou o seguinte parecer: ‘É inválida. A invalidez da inspecionada é decorrente de doença especificada na Lei 7.713, de 22 Dez 88, alterada pelas Leis n. 8.541, de 23 Dez 92 e n. 9.250, de 26 Dez 95. A invalidez é decorrente das sequelas de infarto cerebral’ (id. 4058300.10614248). 



    Todavia, a condição de inválida, por si só, não tem o condão de assegurar-lhe a percepção da pensão especial de ex-combatente, porquanto nesses casos exige-se a comprovação de que a invalidez seja preexistente ao óbito do instituidor, o que não é o caso dos autos. 



    Isso porque a autora, nascida em 18/06/1947, possuía 36 (trinta e seis) anos quando do falecimento do seu genitor (1983), tendo sofrido o AVC que lhe causou a invalidez somente em março de 1998, conforme declaração médica acostada aos autos (id. 4058300.1872078), quando já possuía mais de 50 (cinquenta) anos, de forma que sua invalidez é superveniente à sua maioridade e ao óbito do ex-combatente, restando descaracterizada, pois, a dependência econômica em relação ao instituidor da pensão. 



    Demais disso, a autora percebe benefício pago pelo INSS como pessoa deficiente ( id. 4058300.1872078), o que denota a existência de uma fonte de recursos financeiros hábil a descaracterizar eventual condição de miserabilidade, não preenchendo os pressupostos exigidos na legislação de regência (Lei 4.242/63) para o deferimento do benefício, que exigem a comprovação de que o beneficiário esteja ‘incapacitado, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não perceber qualquer importância dos cofres públicos’ (art. 30)” (fls. 2-3, e-doc. 82).



    No presente caso, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 3.765/1960 e 4.242/1963). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 861.587-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.3.2015).



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: debate acerca da caracterização da recorrida como beneficiária de pensão por morte de ex-combatente, que não alcança nível constitucional. 2. Ex-combatente. Pensão por morte. O acórdão recorrido que, considerando a data do falecimento do ex-combatente, invoca a L. 4.242/63 - para caracterizar a recorrida como dependente - e o art. 53, II e III, do ADCT - para deferir a pensão por morte, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual o direito à pensão especial de ex-combatente decorre da legislação vigente à época do seu falecimento (MS 21.610, Velloso, RTJ 175/115; MS 21.707, Marco Aurélio, RTJ 161/121)” (RE n. 421.390, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 5.5.2006).



    “PENSÃO DE EX-COMBATENTE. SEGUNDO-SARGENTO. REGÊNCIA PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. DEPENDENTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A pensão deixada por ex-combatente é regida pelas normas vigentes na data do óbito de seu instituidor. 2. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 537.651-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ 11.11.2005).



    “DIREITO ADMINISTRITVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. EX-COMBATENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS E CAPAZ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. LEI Nº 8.059/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.11.2011. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida e na legislação infraconstitucional aplicável para firmar seu convencimento acerca da ausência da condição de dependente, nos termos do art. 5º, III, da Lei nº 8.059/1990, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 824.116-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2015).



    Confira-se também a ementa do Recurso Extraordinário n. 1.088.599, Relator o Ministro Luiz Fux, transitado em julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (DJe 24.2.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora